Tribunal: STF
Processo: RE 1319208
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 26-27): 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. USTEQUINUMABE. DOENÇA DE CHRON. 



    1. Em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal (preclusão consumativa), não é caso de se conhecer do recurso de apelação de fls. 351- 364.



    2. Sobre a tese objeto do Tema nº 6 do STF (RE nº 566.471), cabe dizer que referido recurso ainda está pendente de julgamento, de forma que não possui efeito vinculativo. Ainda, não há determinação quanto à suspensão nacional dos processos que versem sobre essa matéria.



    3. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema nº 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal. Não se está aqui a contrariar os princípios da separação dos Poderes, da reserva do possível, da igualdade, da isonomia e da universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal).



    4. O atestado médico do profissional devidamente habilitado que acompanha o tratamento da parte autora constitui prova suficiente para embasar a pretensão desta, bem como a adequação do tratamento prescrito para a doença que a acomete. O entendimento do referido profissional somente pode ser afastado por prova robusta, o que não se verifica ter ocorrido nos autos.



    5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria dos autos, de forma que restou prejudicada a remessa necessária.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 194; 196; e 198 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 7, p. 23-24):



    “(...) em decorrência da descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde – SUS – e as pactuações e convênios celebrados entre a União, o Estado do Rio Grande do Sul e os Municípios – acordos que atribuíram aos últimos a responsabilidade pelas ações e pelos serviços previstos na Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) – a atribuição de fornecer materialmente o medicamento postulado pela parte demandante não é do Estado. 



    Cabe ressaltar que o Estado não tem função de execução em relação ao fornecimento do medicamento pleiteado no presente processo, já que, de acordo com a legislação do SUS, cada ente cumpre funções e competências específicas e articuladas entre si, caracterizando os três níveis de gestão. É impossível exigir que os Estados federados mantenham todos os tipos de tratamento médicos e medicamentos existentes.” 



    Ao final, acrescenta-se, ainda, que (eDOC 7, p. 24):



    “(...) os medicamentos que não pertencem a essas listas oficiais não devem ser fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. Consequentemente, se não são fornecidos pela SES, também não podem ser adotadas medidas coercitivas por parte do Poder Judiciário para obrigar o Estado a alcançá-los, tais como multas, ordens de bloqueio, etc. 



    Esse é o caso dos autos, pois o medicamento postulado não está na relação de fármacos a serem dispensados pela rede pública de saúde estadual.”



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 793 – RE-RG 855.178 (eDOC 7, p. 64). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 5, p. 61): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA Nº 793 DO STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema repetitivo nº 793 (RE nº 855178), não criou a obrigação de se chamar a União à lide. Apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório o STF reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. 



    Ainda, cabe ressaltar que cabe à união (Ministério da Saúde) formular as políticas nacionais de saúde, mas não efetuar a sua realização, ou seja, não cabe a esta o cumprimento de tais políticas, como é o caso do fornecimento de medicamentos. A única exceção que o STF indicou, quando do julgamento do ED no RE nº 855178 (Tema nº 793), é nos casos em que o medicamento pleiteado não tem registro na ANVISA, o que não é o caso. 



    Assim, por ora permanece inalterado o entendimento de que além de não ser adequada a inclusão da União no polo passivo, eis que não existe litisconsórcio necessário, tal ato resulta em maior morosidade na solução da lide, o que não se pode admitir no caso, considerando-se a gravidade da doença que está acometida a parte autora (doença de Chron). 



    Por consequência, não há falar em retratação. A decisão exarada por esta Corte está em plena consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO. UNÂNIME.”



    Após a não retratação, a 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 79). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 5, p. 30-32):



    “(...) desnecessário se prolongar sobre a legitimidade passiva dos réus, vez que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso que foi reconhecida repercussão geral, reafirmou seu entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes federados, nos casos envolvendo fornecimento de tratamento médico aos necessitados, é solidária (Tema nº 793): 



    (…)



    Referido entendimento está em consonância com os artigos 6º, 23, II, 196 e 203, IV, todos da Constituição Federal e artigo 241 da Constituição Estadual. Assim, argumentos como ausência de previsão orçamentária, necessidade de observância à forma de organização do SUS ou ausência do nome de fármacos em lista de medicamentos não prevalecem frente à ordem constitucionalmente estatuída de priorização da vida, saúde e dignidade. 



    Não se está aqui a contrariar os princípios da separação dos Poderes, da reserva do possível, da igualdade, da isonomia e da universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal). 



    A parte autora comprovou através de laudo médico ser portadora de doença classificada como CID10 K 50.8 (fls. 26-27). Referido documento foi exarado por profissional devidamente habilitada que informou da urgência do demandante em ser submetido ao tratamento com Ustequinumabe sob risco de perfuração intestinal. Observo que a médica do autor informou que este já realizou tratamento com as medicações que constam no protocolo do Ministério da Saúde sem obter o efeito esperado. 



    Conforme orçamentos juntados aos autos, uma ampola do medicamento na versão de 90mg/1ml custa em torno de R$ 32.670,00 (fl. 36). A parte autora necessita de 03 frascos (fl. 26). 



    Em regra, o entendimento do médico que acompanha o tratamento da parte autora deve prevalecer sobre laudos genéricos fornecidos pela parte ré, emitidos por profissionais que não tiveram qualquer contato com esta. Somente diante de prova robusta e verossímil seria possível afastar o entendimento do médico da parte apelada, o que não é o caso. No mesmo norte é o que determina o Código de Ética Médica, em seu Capítulo I, XVI e em seu Capítulo VII, art. 52. 



    Conforme Nota Técnica nº 229 do Núcleo de Apoio Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o medicamento pleiteado pelo autor encontra registro na ANVISA e é indicado para tratamento de doença de Chron. 



    Também observo que a parte autora comprovou seus rendimentos (fl. 20) e litiga através da Defensoria Pública, de forma que demonstrou a impossibilidade de obter o tratamento médico pleiteado sem prejuízo de sua manutenção e de sua família. 



    Desta forma, merece ser mantida a sentença.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    No entanto, devem ser preservados os efeitos do acórdão recorrido, até que seja proferida decisão pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC). Nesse sentido: RE 1.374.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2022; RE 1.365.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 e RE 1.377.996, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.05.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente